Tribunal: TJSP
Processo: 1031173-63.2016.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Airton Pinheiro de Castro
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
APELAÇÃO. BEM MÓVEL. VEÍCULO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. Sentença de parcial procedência. Insurgência do autor, ao argumento de que o apelado é responsável pelos débitos gerados após a venda do veículo, vez que não procedeu à transferência da propriedade, devendo ser declarada a inexistência do débito, com a retirada de seu nome do

Ementa:

APELAÇÃO. BEM MÓVEL. VEÍCULO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. Sentença de parcial procedência. Insurgência do autor, ao argumento de que o apelado é responsável pelos débitos gerados após a venda do veículo, vez que não procedeu à transferência da propriedade, devendo ser declarada a inexistência do débito, com a retirada de seu nome do Cadin. Descabimento. Autor que não providenciou a comunicação da alienação, nos termos do art. 134 do CTB, permanecendo solidariamente responsável perante a Fazenda do Estado pelos débitos relacionados ao veículo. Pretensão que, nos termos almejados, abrange relação jurídico material com reflexos na esfera de terceiro alheio ao litígio. Devida, no entanto, a condenação do apelado à regularização das pendências junto ao fisco, nos limites subjetivos e objetivos da lide. Ônus da sucumbência atribuídos integralmente ao réu, ante a sucumbência mínima do autor. Sentença parcialmente reformada
Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000498038
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1031173-63.2016.8.26.0196, da Comarca de Franca, em que é apelante APARECIDO
ANTÔNIO GIBELI, é apelado REINALDO DE LUCCA JUNIOR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente sem voto), FABIO TABOSA E CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN.
São Paulo, 2 de julho de 2020.
AIRTON PINHEIRO DE CASTRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031173-63.2016.8.26.0196 -Voto no 7255
2
VOTO No 7255

Apelação no 1031173-63.2016.8.26.0196
Comarca: Franca - 5a Vara Cível
Apelante: Aparecido Antonio Gibelli
Apelado: Reinaldo de Lucca Junior
Juiz: Adriana Gatto Martins Bonemer
APELAÇÃO. BEM MÓVEL. VEÍCULO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE
FAZER
C.C.
DECLARAÇÃO
DE
INEXIGIBILIDADE
DE
DÉBITO. Sentença de parcial procedência. Insurgência do autor, ao
argumento de que o apelado é responsável pelos débitos gerados após a
venda do veículo, vez que não procedeu à transferência da propriedade,
devendo ser declarada a inexistência do débito, com a retirada de seu
nome do Cadin. Descabimento. Autor que não providenciou a
comunicação da alienação, nos termos do art. 134 do CTB,
permanecendo solidariamente responsável perante a Fazenda do Estado
pelos débitos relacionados ao veículo. Pretensão que, nos termos
almejados, abrange relação jurídico material com reflexos na esfera de
terceiro alheio ao litígio. Devida, no entanto, a condenação do apelado à
regularização das pendências junto ao fisco, nos limites subjetivos e
objetivos da lide. Ônus da sucumbência atribuídos integralmente ao réu,
ante a sucumbência mínima do autor. Sentença parcialmente reformada
Recurso parcialmente provido.

Trata-se de ação de obrigação de fazer c.c. declaração de inexistência de
débitos ajuizada
por Aparecido
Antonio Gibelli contra Reinaldo
de Lucca Junior,
cuja
r.
sentença
(fls. 94/97),
de
relatório
adotado, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar o
réu a
providenciar a regularização da transferência para o seu nome (ou de terceiro anuente) do veículo indicado
na inicial junto ao órgão de trânsito, no prazo de 10 dias, sob pena de multa diária, no valor de R$ 100,00 até
o limite de R$ 10.000,00. Em razão da sucumbência recíproca restou imputado às partes o pagamento das
custas respectivamente despendidas e honorários advocatícios, estes fixados no porcentual de 15% para
o réu e 10% para o autor, sobre o valor atribuído à causa.
Embargos declaratórios a fls. 100/113, rejeitados (fls. 114).

Inconformado, apela o autor (fls. 117/135) alegando, em síntese, ter
vendido o veículo ao apelante, em 11.05.2007, tendo, no mesmo dia, assinado o documento de transferência
do veículo e comunicado a venda ao Detran, conforme art. 134, CTB; logo, ao contrário do que entende a r.
sentença, não pode ser responsável solidário pelas multas e demais encargos incidentes sobre o veículo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031173-63.2016.8.26.0196 -Voto no 7255
3

Afirma que a responsabilidade, nos termos do Decreto Estadual no
60.489/14, pelo envio da cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade do veículo é do
notário, e não do apelante. Afirma ser a r. sentença nula, pois se omitiu quanto ao pedido de declaração de
inexistência do débito referente ao IPVA, nos termos da Súmula 585, STJ e, ainda, em relação ao pedido de
retirada de seu nome do CADIN, pois tal inscrição refere-se a débito de IPVA. Pugna, por fim pelo
provimento do recurso pleiteando o afastamento da condenação do pagamento em honorários
advocatícios sucumbenciais e a indicação expressa dos dispositivos legais e matérias debatidos para fins de
prequestionamento.
Recurso tempestivo e preparado (fls. 136/137).

Sem contrariedade recursal, nem oposição ao julgamento virtual.

É o relatório.

Inicialmente, afasta-se a arguição de nulidade, haja vista que a r.
sentença considerou que a não comunicação da venda do veículo importava em responsabilidade solidária do
apelante em relação aos débito, nos termos do art. 134 do CTB, não sendo o magistrado obrigado a se
manifestar sobre matéria prejudicada, cosoante enunciado 12 do ENFAM: “Não ofende a norma extraível do
inciso IV do § 1o do art. 489 do CPC/2015 a decisão que deixar de apreciar questões cujo exame tenha ficado
prejudicado em razão da análise anterior de questão subordinante”.
Passa-se ao julgamento do mérito.

Narrou o apelante ter vendido ao apelado, em 11.05.2007, o veículo
IMP/BMW 325IA, Renavam 630146704, ano 1994/1995, placa BRI 0038/SP, pelo preço de R$ 28.000,00,
assinando o documento de transferência e comunicando a venda ao Detran. Todavia, o apelado não transferiu
o veículo para sua propriedade. Afirmou que o veículo continua em seu nome e os encargos sobre ele
incidentes, tais como multas e IPVA, lhe estão sendo imputados, razão pela qual seu nome foi inserido no
Cadin estadual.

Citado, o apelado, em suma, não negou a compra do veículo, mas
afirmou que o vendeu a terceira pessoa e que a situação já estava regularizada.

A r. sentença julgou os pedidos parcialmente procedentes para obrigar
o apelado a transferir o veículo para o seu nome, sem declarar inexigível o débito relativo ao veículo em
nome do apelante, nem determinar sua exclusão do Cadin.
Daí a insurgência recursal veiculada.

Pois bem.

Constitui fato incontroverso nos autos a venda do veículo em questão, do
apelante para o apelado, em 11.05.2007, ante a ausência de impugnação específica e o teor do documento
juntado a fls. 34. Tampouco se controverte a esta altura, a obrigação do apelado em formalizar a
regularização da transferência do veículo para o seu nome junto ao órgão de trânsito, dada a ausência de
insurgência recursal no particular, e consequente trânsito em julgado da condenação respectiva.

A controvérsia pendente reside em se saber se o apelante pode se eximir
do débito frente ao Fisco estadual relacionado às pendências originadas após ter vendido o veículo,
pretendendo sejam imputados os mesmos, com exclusividade, ao apelado.

Nessa quadra, impende considerar que o art. 123, §1o, do CTB,
estabelece que a responsabilidade pela transferência de propriedade do veículo é do comprador, que tem
prazo de 30 (trinta) dias para efetuar o registro da transferência. In verbis: “Art. 123. Será obrigatória a
expedição de novo Certificado de Registro de Veículo quando: I - for transferida a propriedade; [...] § 1o No
caso de transferência de propriedade, o prazo para o proprietário adotar as providências necessárias à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031173-63.2016.8.26.0196 -Voto no 7255
4
efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de Veículo é de trinta dias, sendo que nos demais
casos as providências deverão ser imediatas”.
No caso, deixou o apelado de efetuar a transferência de propriedade do
veículo, causando toda sorte de transtornos e prejuízos ao apelante. Conforme se verifica dos autos, o
veículo possui débitos relacionados ao DPVAT de 2015 e 2016, licenciamento de 2015 e 2016, multas de
trânsito de 2010 e IPVA de 2011, 2012, 2014(fls. 23/32) e, ainda, teve o apelante seu nome negativado em
razão de dívida do veículo relativo ao IPVA de 2009, com inscrição na dívida ativa (fls. 33).
Obviamente que, frente ao apelante, o apelado responde pelos encargos
incidentes sobre o veículo a partir da compra (2007); no entanto, em relação à Fazenda
Estadual, a irresignação do apelante não prospera, a uma porque não integra ela o polo passivo da demanda,
não podendo sofrer os efeitos da decisão sem que exerça o inalienável direito à ampla defesa. Em segundo,
porque o apelante devia comunicar a venda do veículo, nos termos do art. 134, do CTB, o que não
ocorreu, mesmo porque a obrigação do Cartório Extrajudicial de comunicar transações com veículos
automotores terrestres ao órgão de trânsito somente se deu a partir do Decreto Estadual no 60.489 de
23.05.2014, posteriormente, portanto, à alienação efetuada no presente caso, em 2007.

Não se olvida que a Súmula 585 do Superior Tribunal de Justiça exclui a
responsabilidade do alienante em relação ao pagamento do IPVA no período posterior à venda ao dispor
que “A responsabilidade solidária do ex-proprietário, prevista no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro
CTB, não abrange o IPVA incidente sobre o veículo automotor, no que se refere ao período posterior à sua
alienação”

Neste sentido já decidiu esta E. Corte Paulista:
Apelação. Direito Tributário. IPVA. Ação anulatória de lançamento de
débito fiscal. Alienação de veículo sem comunicação ao órgão de
trânsito. Cobrança e protesto indevidos. Mitigação Jurisprudencial do
art. 134 do CTB. Afastada a responsabilidade solidária do vendedor pelo
pagamento do tributo. Declaração de inconstitucionalidade do artigo 6o,
II, da Lei Estadual 13.296/2008 pelo colendo Órgão Especial deste
Tribunal. Vendedor do veículo que comprovou ter alienado o bem antes
da ocorrência dos fatos geradores dos tributos cobrados, aspecto que
afasta a sua responsabilidade. Danos Morais. Inscrição do apelante nos
órgãos de proteção ao crédito e protesto da dívida. A simples cobrança
indevida, ainda que levada a protesto, mas sem a comprovação de que tal
ato impediu o recorrente de praticar qualquer ato da vida civil e sem
repercussão no direito da personalidade, não acarreta dano moral.
Sentença reformada. Recurso parcialmente provido. (TJSP; Apelação
Cível 1000680-33.2017.8.26.0596; Relator (a): Paola Lorena; Órgão
Julgador: 3a Câmara de Direito Público; Foro de Serrana - 1a Vara;
Data do Julgamento: 13/08/2019; Data de Registro: 15/08/2019).

Igualmente, acerca da obrigação quanto às multas, o Superior Tribunal
de Justiça posiciona-se pela relativização da solidariedade.

Confira-se:
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
INFRAÇÃO
DE
TRÂNSITO. ART. 134 DO CTB. INTERPRETAÇÃO. SÚMULA 7 DO
STJ. NÃO INCIDÊNCIA. CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO.
VIOLAÇÃO. AUSÊNCIA. 1. "Aos recursos interpostos com fundamento
no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de
2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma
do novo CPC" (Enunciado Administrativo n. 3). 2. A solução da quaestio
iuris demanda apenas a interpretação da legislação de trânsito, não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031173-63.2016.8.26.0196 -Voto no 7255
5
sendo o caso de incidência da Súmula 7 desta Corte de Justiça,
notadamente porque os fatos estão bem delineados no acórdão recorrido.
3. O art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro dispõe que, no caso de
transferência de propriedade de veículo, deve o antigo proprietário
encaminhar ao órgão de trânsito do Estado, dentro de um prazo de trinta
dias, o comprovante de transferência de propriedade, sob pena de se
responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas. 4. O Superior
Tribunal de Justiça tem mitigado o alcance de tal dispositivo quando fica
comprovado nos autos a efetiva transferência de propriedade do veículo,
em momento anterior aos fatos geradores das infrações de trânsito, ainda
que não comunicada a tradição do bem ao órgão competente de trânsito.
5. Tal proceder não viola o preceito constitucional previsto no art. 97 da
CF, relativo à cláusula de reserva de plenário, tampouco a Súmula
vinculante n. 10 do Supremo Tribunal Federal, visto que a decisão
agravada procedeu à mera interpretação sistemática do ordenamento
pátrio, sem a declaração de inconstitucionalidade da referida norma. 6.
"A interpretação de norma infraconstitucional, ainda que extensiva e
teleológica, em nada se identifica com a declaração de inconstitucionalidade efetuada mediante controle difuso de constitucionalidade"
(AgRg no AREsp 524.849/RS,
Rel.
Ministra
ASSUSETE MAGALHÃES, Segunda Turma, DJe 17/3/2016). 7. Agravo
interno desprovido. (STJ - AgInt no REsp 1728465/RS, Rel. Ministro
GURGEL
DE
FARIA,
PRIMEIRA
TURMA,
julgado
em
28/08/2018, DJe 20/09/2018).

Cumpre ao apelante, portanto, querendo, buscar pelas vias ordinárias a
tanto pertinentes, a declaração de isenção de sua responsabilidade pelos débitos incidentes sobre o veículo
após a venda, contra quem de direito, a Fazenda do Estado de São Paulo, não comportando cabida, nesta
sede, o provimento jurisdicional almejado, ao menos sob este enfoque, sob pena de violação ao devido
processo legal.

Nada obsta, no entanto, seja o apelado reconhecido como responsável
pelos débitos incidentes sobre o veículo após a alienação, e por tal circunstância condenado à regularização
respectiva perante o Fisco, conforme postulado pelo apelante (fls. 14), conferindo-se assim maior extensão à
obrigação de fazer objeto da condenação pelo d. juízo a quo.
Dessa forma, diante do acima exposto, reforma-se parcialmente a r.
sentença, tão somente para declarar que os débitos originados após a venda do automóvel são de
responsabilidade do apelado, com o que condenado a promover a quitação perante o fisco estadual, fixado o
prazo de dez dias para tanto, a contar da intimação pessoal, sob pena de incorrer na multa cominatória nos
termos e limites já fixados pelo d. juízo a quo, a meu adequada e proporcional à consecução do escopo
coercitivo indireto que lhe é próprio.
Em não se verificando o cumprimento da obrigação específica, ressalva-
se desde logo a possibilidade de o apelante, quitando pessoalmente as pendências, sub-rogar-se no crédito
respectivo, executando-o nestes mesmos autos.
Assim, à guisa de conclusão, ante a sucumbência mínima do apelante,
deverá o apelado arcar com a integralidade do ônus sucumbenciais, verba honorária arbitrada em 15% sobre
o valor atualizado da causa, sem majoração, nesta fase recursal, ante a ausência de contrariedade recursal.

Diante do exposto, pelo meu voto DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO ao
recurso.

AIRTON PINHEIRO DE CASTRO
Relator